Tribunal: TJBA
Processo: 8128402-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128402-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AVELINO DE BRITO

Advogado(s)
:
DIXIE ANNY CAPELLI FIGUEIREDO, FERNANDA NERY LEONI

APELADO: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
INTERMEDIAÇÃO EM FINANCIAMENTO
. PROPAGANDA ENGANOSA CARACTERIZADA. FALSA EXPECTATIVA DE
REDUÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO
.
RISCO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO

I – o negócio celebrado entre as partes impõe que o consumidor deixe de pagar o contrato de financiamento e deposite o valor proposto de renegociação diretamente na conta da ré (ID 36267179 – cláusula segunda), sendo vedado “qualquer tipo de negociação do cliente contratante diretamente com a instituição financeira e/ou seus representantes”;

II – A empresa ré não realiza ações práticas e efetivas com o fito de promover a revisão/renegociação do contrato firmado pelo cliente com as instituições bancárias, mas apenas influencia o cliente a descumprir os pagamentos firmados com os bancos, tendo em vista que esses passam a ser realizados diretamente a ela;

III – Tratam-se de promessas vagas e imprecisas, levando o consumidor, muitas vezes bom pagador, a descumprir com compromissos financeiros que vinha honrando de forma sacrificante, além de lhe impor obrigações absurdas e inquisitórias, deixando-o a deriva e com risco de ter seu veículo apreendido, sem contar com a mácula do seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito;

IV – Além de se tratar de contrato nulo, resta evidente a ocorrência de propaganda enganosa, em nítida afronta aos artigos 6º, incisos II, III, IV e 30 e 31 do CDC;

V – Cumpre a declaração de nulidade do contrato, devendo os valores serem restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em conformidade com o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não mais exige a configuração da má-fé para a aplicação de tal norma;

VI - No que concerne ao quantum indenizatório, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se proporcional ao agravo sofrido, estando de acordo com o entendimento da maioria da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça;

VII – Recurso provido para declarar a nulidade do contrato, bem assim condenar a Apelada a restituir o Apelante o valor pago em dobro, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com o acréscimo de correção monetária e juros de mora. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, invertendo o ônus de sucumbência que ficará a cargo da parte apelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº.
8128402-13.2021.8.05.0001,
em que figura como apelante
CARLOS AVELINO DE BRITO

e como apelado
NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Acordam
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

D
AR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.